Tribunal: TJDFT
Processo: 0037936-12.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
APELAÇÃO E AGRAVO RETIDO. REJULGAMENTO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. CPC/1973. TRANSPORTE COLETIVO IRREGULAR. RE N.o 661.702/DF. TEMA 546 DO STF. TESE FIXADA. FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR.
1. Em observância ao princípio do tempus regit actum, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973 aos recursos de apelação interpostos sob sua vigência.
2. Nos termos da tese fixada pelo STF, em sede de repercussão geral, quando do julgamento do RE n.o 661.702/DF - Tema 546: “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.”
3. Verificado que, inobstante a inadequação de parte do fundamento do acórdão à tese da constitucionalidade firmada no STF, o debate da questão é insuficiente para alterar a conclusão exarada anteriormente pela Turma, uma vez que restou constatado que o caso concreto não se amolda aos termos legais que autorizariam a manutenção da penalidade impugnada, impõe-se a manutenção incólume do primeiro acórdão.
4. Em sede de rejulgamento, mantido o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação.